Tribunal: TJDFT
Processo: 0732582-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM MIELOMA MÚLTIPLO. MEDICAÇÃO LENALIDOMIDA. INDICAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO ADEQUADO AO QUADRO DE SAÚDE DA USUÁRIA DO SERVIÇO. MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. RECUSA BASEADA EM INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sustenta a parte recorrente a nulidade da sentença, pois, no seu entendimento, houve cerceamento de defesa, haja vista não ter sido deferido o requerimento de expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde (ANS), no intuito de que a autarquia informasse se a medicação pleiteada se encontra no rol obrigatório de tratamentos a serem fornecidos para a moléstia em questão e, caso negativo, indicasse o tratamento equivalente ao proposto. Contudo, confere-se, do acervo probatório, que a negativa da operadora de saúde, ora recorrente, quanto ao custeio do medicamento revlimid se deu sob a justificativa de se tratar de fármaco não previsto na DUT ROL n. 428/2018 da ANS. Não obstante, a parte autora, ora recorrida, não sustenta a previsão do medicamento revlimid no rol da ANS; pelo contrário, verifica-se, no relatório médico acostado ao ID 22281662, constar expressamente a ausência de mencionado tratamento na lista de procedimentos da referida autarquia, tratando-se, portanto, de questão incontroversa.
2. A prova reclamada, portanto, não seria suficiente para alterar a conclusão da Magistrada sentenciante, tendo em vista que os documentos que instruíram o processo foram eficazes para formar sua convicção, e que deles foi possível extrair as mesmas informações que a prova requerida pela parte atestariam. Assim, inexiste nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. O Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no verbete n. 608 do c. Superior Tribunal de Justiça, que cancelou o enunciado de súmula n. 469.
4. Considera-se que o rol de procedimentos e eventos em Saúde da ANS é meramente exemplificativo e não taxativo e, portanto, não esgota as terapias que devem ser cobertas pelas operadoras dos planos de saúde. Desta feita, o fato de o tratamento prescrito não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS não exime o plano de saúde da responsabilidade de custeá-lo.
5. Ressalta-se que, em 10/12/2019, a Quarta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a relatoria do e. Ministro Luis Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade do entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima não tem limitações definidas. Salienta-se, no entanto, que o referido precedente não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de outros julgados posteriores da Terceira Turma do Tribunal da Cidadania reiterando o prévio posicionamento no sentido de que o rol da ANS seria exemplificativo, motivo pelo qual não há como afirmar, nesse momento, que teria se operado overruling.
6. Constatada a especificidade da situação e a necessidade de realização do tratamento médico, com a utilização do medicamento de alto custo lenalidomida – registrado na ANVISA, conforme autorização n. 1.09.614-8 –, prescrito para a autora, ora apelada, revela-se indevida a recusa da operadora de saúde em autorizar o fornecimento da medicação indicada pelo médico assistente.
7. No que se refere ao dano moral, verifica-se que a reportada negativa foi prontamente remediada pelo deferimento de tutela de urgência, na qual o Juízo de origem determinou o custeio do medicamento vindicado, sob pena de multa, circunstância que atesta que a segurada obteve o tratamento necessário de forma tempestiva, situação capaz de afastar a alegada lesão aos direitos de personalidade. Portanto, o específico inadimplemento contratual não rendeu ensejo à compensação por danos morais.
8. Apesar do reconhecimento da indevida negativa por parte da apelante, tal conduta adveio da interpretação da legislação de regência, o que é corroborado pela enunciada discussão jurisprudencial acerca da taxatividade do rol da ANS, não restando configurado, desse modo, o dano moral, motivo pelo qual a v. sentença merece reforma nesse aspecto. Ademais, a ocorrência isolada de negativa de autorização para o custeio do tratamento, sem outros desdobramentos que revelem ofensa a direitos de personalidade, não rende ensejo à configuração do dano moral.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.